Tribunal: STF
Processo: ARE 1449645
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes e a desnecessidade da análise de provas, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado: 



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Impetração contra negativa de transferência da propriedade de veículo amparada na alteração do Convênio ICMS 38/12, realizada por meio do Convênio ICMS 50/2018, que alterou o prazo mínimo de dois para quatro anos para a venda de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoa com deficiência. Decreto Estadual nº 65.259/2020 que prevê o prazo de 4 anos de permanência mínima pelo comprador do veículo, a partir da aquisição. Impetrante que adquiriu o veículo em 17-06-2019, antes, portanto, da alteração normativa. Retroação. Descabimento Tratando-se de condição para a manutenção de isenção, sua inobservância por parte do contribuinte ensejaria a perda do benefício, configurando um aumento indireto do tributo, violando o princípio da anterioridade da lei tributária e da segurança jurídica. Inocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário não invade a esfera discricionária do Poder Executivo ao depararse com situação de violação de direito subjetivo do impetrante. Caracterizada a violação ao direito líquido e certo da impetrante. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO IMPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.



    No apelo excepcional, aduz violação ao art. 2º da Constituição Federal. 



    Aduz não se tratar de aplicação de norma a “situação pretérita”, mas de aplicação imediata da lei vigente (o pedido de isenção foi apresentado após a publicação do Decreto paulista n. 65.259/2020), não havendo falar em “retroatividade” ou violação ao princípio da anterioridade. 



    Assevera competir ao Poder Executivo modificar a alíquota do tributo, retirando o benefício fiscal anteriormente concedido, não devendo sua atribuição ser limitada pelo Poder Judiciário. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da análise das provas e da legislação local de regência, concluiu pela manutenção do benefício de isenção anteriormente concedido, nos moldes da legislação vigente na data de aquisição do veículo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Analisando-se os autos, nota-se que a impetrante adquiriu o veículo, descrito na petição inicial, em 17-06-2019, conforme cópia da nota fiscal (fls. 19), portanto, na vigência do Decreto Estadual nº 58.897/13, que previa a permanência pelo comprador do veículo (pessoa com deficiência) no prazo mínimo de 2 anos, a partir da aquisição. 



    O Convênio ICMS 50/18 (aprovado na 169ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária) foi ratificado no Estado de São Paulo somente com o Decreto 65.259 de 19-10-2020, alterando-se desde então o prazo para aquisição de veículo isento de ICMS de 2 para 4 anos.



    A aplicação retroativa do Convênio ICMS 50/18 viola o disposto no artigo 144, CTN, pois o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 



    No caso dos autos, o fato gerador ocorreu em 17-06-2019, quando da emissão da nota fiscal relativa à compra do veículo d, ou seja, em momento abrangido pela retroatividade prevista no citado artigo 2º do Decreto nº 65.259/20.



    .......................................................................................................



    Daí que não pode a norma retroagir para atingir o direito da impetrante aqui buscado, adquirido quando comprou seu veículo, pois, tratando-se de condição para a manutenção de isenção, sua inobservância por parte do contribuinte ensejaria a perda do benefício, configurando um aumento indireto do tributo, violando o princípio da anterioridade da lei tributária e da segurança jurídica.



    .......................................................................................................



    Ainda a despeito da irresignação da apelante, também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário não invade a esfera discricionária do Poder Executivo ao deparar-se com situação de violação de direito subjetivo da impetrante, legalmente amparado: apenas impõe sua observância. 



    Não se está, pois, na esfera discricionária nem da mera faculdade da Administração Pública, mas sim de vinculação à lei. Logo, não há intromissão indevida do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo nem quebra da tripartição de funções estatais, pois o exercício da jurisdição ocorre, repita-se, em face de direito subjetivo violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF). 



    As pessoas portadoras de deficiência que adquiriram veículos na vigência do Decreto Estadual nº 58.897/13, que previa o prazo mínimo de dois anos para permanência de veículo adquirido com isenção de tributos, não podem ser surpreendidas com dilatação do prazo a favor da Fazenda Pública Estadual, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF).



    Divergir dessas conclusões, nos termos do articulado pelo recorrente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e estadual de regência (notadamente os Decretos estaduais n. 58.897/13 e n. 65.259/2020), o que esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e do direito local que levou o Tribunal a quo à decisão impugnada.



    Por fim, no tocante à suposta ausência de violação ao princípio da anterioridade tributária, esta Suprema Corte possui uníssona jurisprudência quanto ao dever de observância ao princípio, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, vez que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente